Tribunal: TJMT
Processo: 1040332-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1040332-06.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: JOAO MARIA MALAQUIAS DE ARAUJO
RECORRIDOS: ERIC ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA e ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA SOLAR. INVERSOR FOTOVOLTAICO. AÇÃO ENVOLVENDO NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por JOÃO MARIA MALAQUIAS DE ARAÚJO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa. A demanda de origem versa sobre vício técnico em inversor de energia solar com repercussões nas cobranças de energia elétrica. O recorrente pleiteia o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a natureza da demanda — envolvendo alegado defeito técnico em equipamento fotovoltaico e necessidade de apuração contábil dos prejuízos decorrentes — é compatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais ou se exige dilação probatória incompatível, atraindo a incidência do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda envolve matéria técnica que ultrapassa a simplicidade exigida para o rito dos Juizados Especiais, sendo imprescindível a realização de perícia especializada no equipamento fotovoltaico (inversor) e no sistema de medição de energia elétrica instalado.
4. Também é necessária prova contábil para aferição de eventuais prejuízos decorrentes do defeito técnico, especialmente quanto à diferença entre o consumo real e o faturado, o que torna a instrução probatória incompatível com o rito sumaríssimo.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais, em consonância com o Enunciado no 54 do FONAJE, entende que a aferição da complexidade da causa deve considerar o objeto da prova, não o direito material discutido.
6. Conforme disposto no art. 3o, §1o, e art. 51, II, da Lei no 9.099/95, ações que demandem prova pericial complexa devem ser extintas sem resolução do mérito, por absoluta incompetência do Juizado.
7. O entendimento consolidado visa resguardar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, preservando a adequada prestação jurisdicional no juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A necessidade de prova técnica especializada e de apuração contábil para verificar vício em equipamento fotovoltaico e seus efeitos sobre cobranças de energia elétrica caracteriza complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais. 2. Nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito quando a demanda exige dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo. 3. A incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da complexidade da prova deve ser reconhecida de ofício, resguardando-se os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, §1o, e 51, II; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040332-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARIA MALAQUIAS DE ARAUJO - CPF: 617.068.761-49 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ERIC ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 31.437.982/0001-07 (RECORRIDO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 81.106.957/0001-19 (RECORRIDO), PEDRO AMARAL SALLES - CPF: 281.922.478-48 (ADVOGADO), JOSE SENHORINHO - CPF: 361.642.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025